Tribunal: TJSP
Processo: 2132089-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Contratação de empresa de atleta olímpico para prestação de aulas de judô – Tese de ausência de singularidade do serviço, superfaturamento e enriquecimento ilícito – Indeferimento de pedido de decreto de indisponibilidade de bens – Cabimento - Decisão impugnada mantida – Necessidade de incursão no conjunto probatório para se avaliar a conduta dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Contratação de empresa de atleta olímpico para prestação de aulas de judô – Tese de ausência de singularidade do serviço, superfaturamento e enriquecimento ilícito – Indeferimento de pedido de decreto de indisponibilidade de bens – Cabimento - Decisão impugnada mantida – Necessidade de incursão no conjunto probatório para se avaliar a conduta dos agravados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132089-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados JOSÉ ANTÔNIO YOUSSEF
ABBOUD, TÉLCIO GONÇALVES TOBIAS, NÉIO CÉSAR DE SOUZA FREITAS, E
ZANOL ESPORTES ME e EDELMAR ZANOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132089-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28.952
2
VOTO No 28.952 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: GUARÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132089-89.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: JOSÉ ANTÔNIO YOUSSEF ABBOUD E OUTROS
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE GUARÁ
Juiz de primeira instância: Adriano Pugliesi Leite
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Contratação de empresa de atleta olímpico para prestação de aulas
de judô
Tese de ausência de singularidade do serviço,
superfaturamento e enriquecimento ilícito
Indeferimento de
pedido de decreto de indisponibilidade de bens Cabimento -
Decisão impugnada mantida
Necessidade de incursão no
conjunto probatório para se avaliar a conduta dos agravados
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 1650/1652, que, nos autos da ação civil pública, indeferiu
o pedido de indisponibilidade de bens dos agravados, por ausência do
periculum in mora.
Insurge-se o agravante (fls. 01/13), sustentando que o
Município de Guará firmou contrato com o agravado EDELMAR ZANOL,
com inexigibilidade de licitação, para que ministrasse aulas de judô, sob a
alegação de que o serviço por ele prestado seria especializado, porque se trata
de campeão olímpico da referida modalidade esportiva. Contudo, conforme
se apurou no inquérito civil respectivo, a condição de campeão olímpico foi
utilizada apenas como pretexto para a contratação sem a realização de
licitação, uma vez que o judoca não ministrava diretamente as aulas, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132089-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28.952
3
contrário, delegava a atribuição a terceiros contratados por ele. Outrossim, os
serviços foram superfaturados e a contratação foi perpetrada mesmo com
parecer contrário da Procuradoria Jurídico do Município, quanto à
singularidade do objeto. A lesividade e o prejuízo ao erário são comprovados
pelos demonstrativos de pagamento que instruem os autos e demonstram que
foi pago o montante de R$ 115.999,68 (cento e quinze mil, novecentos e
noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), correspondente às
remunerações do período de 2013 a 2016 à empresa E. ZANOL ESPORTES
- ME, situação que gera um inafastável dever de ressarcir integralmente os
cofres públicos. Demais disso, é premente o periculum in mora. Requer a
concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão
atacada.
O recurso foi processado sem a tutela pleiteada (fls. 15/16).
Foi ofertada contraminuta por Edelmar Zanol apenas (fls. 26 e
42/63).
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 67/74).
É o relatório.
Pretende o agravante o decreto de indisponibilidade de bens dos
agravados, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 7o,
parágrafo único, da Lei no 8.429/1992: irregularidade da contratação direta de
empresa para prestação de aulas de judô junto a alunos da rede municipal de
Guará, porquanto ausente a singularidade do objeto, superfaturamento,
enriquecimento ilícito e risco de dilapidação do patrimônio pelos requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132089-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28.952
4
Razão, no entanto, lhe assiste.
Já decidiu o E. STJ que a decretação de indisponibilidade de
bens inaudita altera pars: “(...) a) é possível antes do recebimento da petição
inicial; b) independe da comprovação de início de dilapidação patrimonial,
sendo suficiente a constatação de fortes indícios de improbidade causadora
de dano ao Erário; e c) pode recair sobre bens adquiridos anteriormente à
conduta reputada ímproba” (REsp 1194045/SE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, 2a Turma, j. 19/10/2010).
E mais: “(...) A indisponibilidade cautelar dos bens prevista no
artigo 7o da LIA não está condicionada à comprovação de que os réus os
estejam dilapidando, ou com intenção de fazê-lo, exigindo-se apenas a
demonstração de 'fumus boni iuris', consistente em fundados indícios da
prática de improbidade (...)” (REsp 1202024/MA, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 26/04/2011, DJe 04/05/2011).
Ainda nesse sentido: “(...) A indisponibilidade dos bens é
medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos,
sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de
responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário
('fumus boni iuris') (...) Tal medida não está condicionada à comprovação de
que os réus estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
tendo em vista que o 'periculum in mora' está implícito no comando legal
(...)” (REsp 1115452/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/04/2010).
De
outro
lado:
“(...)
O
provimento
cautelar
para
indisponibilidade de bens, de que trata o artigo 7o, parágrafo único, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132089-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28.952
5
no. 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na
consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano
material ao Erário (...) O requisito cautelar do 'periculum in mora' está
implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de bloqueio de bens,
uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano' (...) A
demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do
agente, caracteriza o 'fumus boni iuris' (...) É admissível a concessão de
liminar 'inaudita altera pars' para a decretação de indisponibilidade e
sequestro de bens, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional,
qual seja, o ressarcimento ao Erário (...)” (REsp 1135548/PR, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j. 15/06/2010)
In casu, não estão suficientemente delineadas a autoria e a
materialidade do ato de improbidade para a concessão da medida pleiteada
nesse momento processual.
A análise das peculiaridades envolvendo a contratação da
empresa do atleta olímpico Edelmar Zanol para a prestação de aulas de judô
ao Município de Guará (singularidade do serviço) depende de maior incursão
no conjunto probatório, até para se permitir a avaliação da conduta de cada
um dos agravados, bem assim a tese de superfaturamento e de enriquecimento
ilícito.
Não é demais citar trecho do parecer elaborado pela Douta
Procuradoria de Justiça (fls. 71):
Cumpre ainda anotar que nos moldes da contratação objeto do
processo, outros Municípios procederam da mesma forma, por
compreenderem que se tratava de prestação de serviço singular,
com notória especialização ante a condição do agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132089-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28.952
6
Edelmar ser um expoente nacional na sua modalidade esportiva,
o que neste momento, pesa em favor dos agravados no tocante à
descrição do elemento subjetivo, não se permitindo neste
momento processual, aferir com a certeza necessária, conduta
dolosa ou culposa dos envolvidos.
Também ainda não se tem elementos suficientes que
comprovem enriquecimento ilícito e superfaturamento dos
serviços prestados, a fragilizar os argumentos sobre a
necessidade do acautelamento consistente na indisponibilidade
dos bens.
Consequentemente, o decreto de indisponibilidade de bens
revela-se uma medida extrema desarrazoada e desproporcional, em especial
nesta fase processual.
Com base nesses fundamentos, não se avista incorreção na
decisão agravada, a despeito da argumentação de defesa do Parquet.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....